Tribunal: TJPA
Processo: 0807840-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807840-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: ZHOU AILI, ZHANG FEIFAN

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CRIME CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO VERGASTADO. PROCEDÊNCIA. COMUNICAÇÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM QUE DEIXOU DE SE REFERIR AO PROCESSO QUE FOI REUNIDO POR CONTINÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo a quo, ao cumprir a decisão, só procedeu a exclusão dos pacientes do polo passivo da ação penal nº 0010201-84.2019.8.14.0401, cumprindo-a nos exatos termos do ofício nº 391/2023-PSDP, de 07/08/2023 (doc. id nº 15465604, p.1).No entanto, conforme as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora as ações penais 0026620-53.2017.8.14.0401 e 0010201-84.2019.8.14.0401 foram reunidas (doc. id nº 14203163, p.3), de modo que a exclusão dos coactos do polo passivo de uma delas influencia no destino da outra, motivo pelo qual

há a necessidade de se esclarecer o acórdão embargado no sentido de que a exclusão dos pacientes se refere ao polo passivo de ambas as ações penais.

2.

Embargos conhecidos e acolhidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os declaratórios a fim de esclarecer o acórdão embargado para determinar a exclusão dos pacientes do polo passivo da ação penal nº 0026620-53.2017.8.14.0401, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ZHOU AILI
e
ZHANG FEIFAN
opuseram, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 15461141, publicado no DJ de 10/08/2021, de minha relatoria.

Os embargantes sustentam que houve obscuridade no acórdão enfrentado, pois, não esclareceu se a concessão da ordem para excluí-los da ação penal nº 0010201-84.2019.8.14.0401 se estende ao processo de nº 0026620-53.2017.8.14.0401, uma vez que, embora ambas as ações estejas reunidas, o juízo a quo só foi comunicado do trancamento da ação penal nº

0010201-84.2019.8.14.0401.

Pedem o acolhimento dos declaratórios a fim de que, esclarecida a obscuridade, haja sua exclusão dos autos da ação penal nº 0026620-53.2017.8.14.0401.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios para excluir os embargantes do polo passivo da ação penal nº 0026620-53.2017.8.14.0401.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 1º, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 11, AMBOS DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ARTIGOS 71 E 91, INCISO I, DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NARRAÇÃO DE FATO ATÍPICO. PROCEDÊNCIA. PACIENTES QUE EXERCEM FUNÇÃO DE PROCURADORES COM PODERES PARA ADMINISTRAR EMPRESA ACUSADA DE FRAUDE FISCAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE POR SI SÓ NÃO IMPLICA EM RESPONSABILIDADE CRIMINAL PELA PRÁTICA DE DELITOS DESSA NATUREZA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE A SER REPARADO PELA EXCLUSÃO DA DENÚNCIA, APENAS EM RELAÇÃO AOS PACIENTES ZHOU AILI E ZHANG FEIFAN POR NÃO EXIGIR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS NO CASO EM QUESTÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os pacientes foram denunciados pela prática de crime contra a ordem tributária pelo simples fato de serem procuradores que detinham poderes para administrar empresa acusada de fraude fiscal. Todavia, essa circunstância não é suficiente para imputar-lhes a responsabilidade criminal, devendo o Ministério Público descrever, ainda que suscintamente, de que forma os coactos concorreram para o crime, uma vez que o mero fato de exercer a função de procurador da sociedade empresária, não implica em automática responsabilidade criminal, motivo pelo qual a denúncia narra fato manifestamente atípico, constatável sem a necessidade de exame profundo de provas, impondo-se o trancamento da ação penal em relação aos pacientes Zhou Aili e Zhang Feifan, face o manifesto constrangimento ilegal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

2.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Analisando os presentes autos, verifica-se que o juízo a quo, ao cumprir a decisão, só procedeu a exclusão dos pacientes do polo passivo da ação penal nº 0010201-84.2019.8.14.0401, cumprindo-a nos exatos termos do ofício nº 391/2023-PSDP, de 07/08/2023 (doc. id nº 15465604, p.1).

No entanto, conforme as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora as ações penais 0026620-53.2017.8.14.0401 e 0010201-84.2019.8.14.0401 foram reunidas (doc. id nº 14203163, p.3), de modo que a exclusão dos coactos do polo passivo de uma delas influencia no destino da outra.

Dessa forma, há a necessidade de se esclarecer o acórdão embargado no sentido de que a exclusão dos pacientes se refere ao polo passivo de ambas as ações penais.

Por isso, acompanhando o parecer ministerial, conheço e acolho os declaratórios, a fim de determinar a exclusão dos coactos do polo passivo da ação penal nº 0026620-53.2017.8.14.0401, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/08/2023